Tribunal: TJSP
Processo: 3003338-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
SAÚDE. Agravo de Instrumento. Pretensão à reforma de decisão que concedeu tutela de urgência, para determinar avaliação médica e ulterior realização de cirurgia bariátrica. Urgência não demonstrada. Necessidade de observância da fila de espera. Os tratamentos oferecidos pelo SUS apenas podem ser concedidos de plano mediante prova da urgência e do risco de agravamento irreparável da saúde do

Ementa:
SAÚDE. Agravo de Instrumento. Pretensão à reforma de decisão que concedeu tutela de urgência, para determinar avaliação médica e ulterior realização de cirurgia bariátrica. Urgência não demonstrada. Necessidade de observância da fila de espera. Os tratamentos oferecidos pelo SUS apenas podem ser concedidos de plano mediante prova da urgência e do risco de agravamento irreparável da saúde do paciente, inexistente no caso. Tutela parcialmente mantida, para registro da solicitação no Sistema CROSS, dando-se ciência à paciente de sua posição na fila. Multa cominatória reduzida. Recurso provido em parte, com determinação ao agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000575801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
3003338-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada MARIA HELOÍSA FREALDO ROSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento
parcial, nos termos que constarão do v.acórdão, vencido o Terceiro Juiz, que declarará
voto divergente. Sustentou oralmente o Dr. Rubens Bergamini.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 27 de julho de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.350
Agravo de Instrumento no 3003338-33.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: MARIA HELOÍSA FREALDO ROSA
Processo no: 1024281-43.2020.8.26.0053
MM. Juiz de Direito: Dr. Sergio Serrano Nunes Filho
SAÚDE. Agravo de Instrumento. Pretensão à reforma
de decisão que concedeu tutela de urgência, para
determinar avaliação médica e ulterior realização de
cirurgia
bariátrica.
Urgência
não
demonstrada.
Necessidade de observância da fila de espera. Os
tratamentos oferecidos pelo SUS apenas podem ser
concedidos de plano mediante prova da urgência e do
risco de agravamento irreparável da saúde do
paciente, inexistente no caso. Tutela parcialmente
mantida, para registro da solicitação no Sistema
CROSS, dando-se ciência à paciente de sua posição na
fila. Multa cominatória reduzida. Recurso provido em
parte, com determinação ao agravante.
Agravo de instrumento tirado em busca de
reforma da decisão proferida a f. 25 de ação de obrigação de fazer,
concessiva de tutela de urgência, determinando-se à Fazenda do Estado
realizar completa avaliação cirúrgica da autora em serviço especializado,
bem como realizar o tratamento mais indicado, incluído o cirúrgico, no
prazo máximo de 60 dias corridos, sob pena de multa unitária de R$
50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assere não se ter comprovado a urgência
necessária à concessão da medida, com esteio em relatório do CODES que
atesta o caráter eletivo do procedimento, de modo que a submissão à fila
de espera não representa risco à agravada. Argumenta com a afronta ao
acesso igualitário, considerados os demais pacientes que aguardam o
tratamento. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou redução da multa
cominada.
Contrarrazões à f. 22/30.
É o relatório.
1. A demanda tem por lastro relatórios
médicos emitidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de
Jaguariúna, onde a autora é atendida, e logram afirmar de forma
inequívoca a indicação do procedimento colimado ao quadro clínico (f.
17/23, dos principais)
Entretanto, nada dizem a atestar a urgência
que se alega.
De outra banda, o relatório do grupo
CODES parafraseado pela fazenda à f. 6 tece considerações pertinentes
em relação à enfermidade, relativizando a premência de sua realização,
destacadas circunstâncias peculiares que sugerem cautela com a
adequação do tratamento a cada caso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Autora tem diagnóstico de OBSEIDADE MÓRBIDA
(sic) - IMC 51.28 (CID E66), e pleiteia o procedimento
cirúrgico de cirurgia bariátrica.
Trata-se de procedimento, caso indicado, eletivo.
O tratamento da obesidade mórbida é multiprofissional,
com médico, nutricionista, psicologia, atividade física e
acompanhamento psiquiátrico, quando indicado pelo
médico assistente. Uma porcentagem desses pacientes
são portadores de transtornos alimentares e mesmo de
humor, como depressão, ansiedade e transtorno afetivo
bipolar.” (g.m)
Sem que se caracterize a urgência alegada,
não se justifica a burla da ordem de atendimento da rede pública de saúde,
em detrimento dos demais pacientes que aguardam em fila de espera, o que
não se há de admitir, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
Os tratamentos ou procedimentos oferecidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com fila de espera, apenas podem ser
concedidos de plano mediante prova da urgência e do risco de
agravamento irreparável da saúde do paciente inexistente no caso , vez
que a gravidade da patologia, por si só, não estabelece a urgência.
Nesse sentido:
SINDROME
DA
IMUNODEFICIÊNCIA
ADQUIRIDA
(SIDA).
OSTEONECROSE
BILATERAL
DA
CABEÇA
DO
FÊMUR.
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Realização de procedimento cirúrgico de
artroplastia bilateral de quadril. Os tratamentos oferecidos pelo SUS apenas
podem ser concedidos de plano mediante prova da urgência e do risco de
agravamento irreparável da saúde do paciente, inexistente no caso.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (Apelação
Cível
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011919-14.2017.8.26.0053; Rel. Des. Alves Braga Junior; j. 31/03/2020;
g.m.)
PROCESSO Tratamento médico Redução de volume mamário bilateral
Cirurgia Fila de espera Impossibilidade: Cirurgia eletiva deve observar
a fila de espera estabelecida pela unidade de saúde, cumprindo aos médicos
priorizar os casos que considerem de maior gravidade e risco, evitando o
prejuízo à vida e à saúde do paciente que mais necessita do
atendimento. (Apelação
Cível
n°
1009615-66.2018.8.26.0066;
Rela.
Desa. Teresa Ramos Marques; j. 18/11/2019; g.m.)
Ação de obrigação de fazer movida por pessoa que padece de "perda
auditiva neurossensorial leve à moderada bilateralmente" (CID-10 H90.3),
objetivando o fornecimento de "Aparelho Auditivo de Amplificação Sonora
Individual (A.A.S.I.)". Demanda julgada improcedente. Recurso do autor
buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Autor que se encontra
em fila de espera. Inviabilidade de antecipar o fornecimento do aparelho ao
autor em detrimento dos demais pacientes que se encontram na mesma e
eventualmente em pior - situação. Recurso improvido. (Apelação Cível n°
1022381-73.2018.8.26.0577; Rel. Des. Aroldo Viotti; j. 11/09/2019; g.m.)
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora com poucas condições financeiras e que
sofre de osteoartrose tricompartimental. Pretensão à realização de cirurgia
artroplastia total de joelho. Sentença que julga procedente a ação e determina
a efetivação da cirurgia em trinta dias. Reforma. Cirurgia oferecida pelo
SUS, mas com fila de espera. Autora que não demonstrou a urgência de seu
pleito, a ponto de ultrapassar as demais pessoas que aguardam na fila.
Necessidade de prova da urgência e do risco em se aguardar na fila pela
cirurgia. Honorários advocatícios. Minoração de acordo com o art. 85, §8o,
do CPC. Sentença reformada. Recurso de apelação e remessa necessária
providos. (Apelação/Remessa Necessária n° 1005513-48.2018.8.26.0309;
Rel. Des. Marcelo Semer; j. 08/10/2018; g.m.)
Ademais, a tutela de urgência, nos termos
em que concedida, poderia representar a satisfação integral e irreversível
da pretensão, incorrendo assim na vedação prevista no art. 300, § 3o, do
Código de Processo Civil.
2. O Estado não é imune à imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa cominatória. Não faz o art. 497 do CPC nenhuma distinção no que
concerne ao sujeito da norma. É o simples motivo pelo qual, no caso, se
admite sua incidência.
Tem, por natureza, função coercitiva,
objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Em
princípio não é para ser paga, pois o que se busca é o adimplemento da
obrigação.
O contrário, data venia, representaria
negação do princípio constitucional da igualdade, sendo certo que a
natureza do título impede que se invoque preponderância da
Administração em face do particular.
Todavia, a penalidade, tal como fixada (R$
50.000,00, com incidência única), mostra-se demasiada e desproporcional
à hipótese, onde a urgência é mitigada.
3. Feitas essas considerações, a decisão deve
ser reformada em parte, para limitar a determinação ao registro da
solicitação do atendimento na central de regulação de vagas, respeitando-
se a ordem de atendimento da rede pública.
Outrossim, a paciente deverá ser informada
acerca de seu lugar na lista, e da expectativa do tempo necessário até a sua
vez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dada a natureza da obrigação, reduzo a
multa por descumprimento a R$ 500,00.
Dou parcial provimento ao recurso, com
determinação ao agravante.
COIMBRA SCHMIDT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20048
Agravo de Instrumento no 3003338-33.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Maria Heloísa Frealdo Rosa
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Não há dúvida de que a obesidade mórbida constitui sério
risco à saúde, pois quem se encontra nessa situação, segundo a literatura médica, estará
mais propenso a desenvolver Diabetes Mellitus Tipo II, problemas cardíacos,
dislipidemias, doença arterial (que pode provocar infarto agudo do miocárdio, se
coronariana, ou ACV isquêmico), trombose venosa com isquemia (e consequente
necrose), hipertensão arterial, problemas articulares e depressão.
Sabe-se que o quadro de obesidade mórbida pode ser
revertido, seja por meio de rigorosa dieta, aliada a exercícios, seja por meios cirúrgicos,
a exemplo da cirurgia bariátrica, como é do conhecimento geral.
E a agravada demonstrou, por meio de documentação
médica, que não conseguiu perder peso com dietas: "Paciente com obesidade mórbida a
muitos anos (sic), e de difícil perda de peso com dietas. Já fez diversos tratamentos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posto de saúde e com a equipe especializada, mas sem resultado satisfatório" (fls. 17
dos autos de origem). Além disso, a paciente é diabética e hipertensa, sofrendo ainda
"com dores importantes na coluna lombar e incapacitante, mesmo usando medicações
injetáveis para dor". Desenvolveu, ainda, "alterações renais devido ao uso das
medicações" (fls. 23 dos autos de origem). Há também informações de que a autora, por
conta do excesso de peso, está incapacitada de manter suas atividades básicas sem ajuda
de terceiros (fls. 18 dos autos de origem).
Vê-se, pois, que urgente se revela a realização da cirurgia
bariátrica, diante dos graves problemas de saúde de que padece a agravada.
Nestes termos, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso fazendário, mantendo a liminar concedida.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
FC6F31F
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
12208E86
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003338-33.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.